Tribunal: TJMT
Processo: 1049997-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049997-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), OILSON FIRMIANO DE SOUZA - CPF: 106.937.931-04 (EMBARGANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em apelação
.
Plano de saúde. Negativa parcial de materiais cirúrgicos. Junta médica. Dano moral afastado.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando parcialmente sentença de primeiro grau, manteve a obrigação da operadora de saúde em custear materiais cirúrgicos específicos (prótese de quadril), mas excluiu a condenação por danos morais. O embargante alega contradição entre o reconhecimento da abusividade e a exclusão da indenização, além de omissão quanto à sua condição de idoso
hipervulnerável
e precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição interna no acórdão ao considerar a conduta da operadora abusiva para fins obrigacionais, mas insuficiente para gerar dano moral; e (
ii
) verificar se houve omissão no exame da condição de idoso do autor e na aplicação de jurisprudência sobre recusa indevida de cobertura.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza os
aclaratórios
é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre quando o tribunal fundamenta que a ilicitude contratual, por si só, não
transgride
direitos da personalidade.

4. A negativa parcial de materiais, fundamentada em parecer de junta médica e divergência técnica interpretativa (RN nº 424/2017 da ANS), sem prova de agravamento do quadro clínico ou exposição a situação vexatória, caracteriza mero inadimplemento contratual.

5. A condição de idoso e a
hipervulnerabilidade
do consumidor servem de critério interpretativo do contrato, mas não geram presunção absoluta (in
re

ipsa
) de dano moral diante de qualquer descumprimento de cláusula.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamento suficiente para decidir, sendo admitido o prequestionamento implícito.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A divergência técnica entre a operadora de saúde e o médico assistente, resolvida por junta médica, configura mero inadimplemento contratual e não gera dano moral presumido, salvo prova de abalo extraordinário à dignidade. 2. A vulnerabilidade do consumidor idoso não transmuda automaticamente o descumprimento contratual em lesão a direito da personalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 6º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.324.427/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2024; STJ,
EDcl
no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por OILSON FIRMIANO DE SOUZA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.
O Colegiado decidiu, por unanimidade, manter a obrigação de custeio integral do procedimento cirúrgico, porém reformou a sentença para excluir a condenação por danos morais, por entender que a negativa parcial de cobertura, pautada em dúvida técnica e fundamentada em parecer de junta médica, configura mero inadimplemento contratual e não gera abalo extraordinário à dignidade. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta a existência de contradição insanável no julgado, asseverando que o acórdão não pode qualificar a conduta da operadora como abusiva para fins de obrigação de fazer e, simultaneamente, considerá-la um "escudo" (pela via da junta médica) para afastar o dever de indenizar.

Aduz omissão quanto ao enfrentamento de precedentes vinculantes e persuasivos do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1.923.442/SP e
AgInt
no REsp 1.837.756/PB), os quais reconhecem o dano moral em casos de recusa indevida de materiais cirúrgicos.

Enfatiza a necessidade de
distinguishing
em relação ao precedente utilizado como
ratio

decidendi
(
AgInt
no REsp 2.165.667/SP — caso de autismo), defendendo que a situação fática de um idoso cadeirante com dor crônica aguda difere substancialmente da natureza
neurodesenvolvimental
do precedente citado.

Assevera omissão quanto à aplicação de norma de ordem pública relativa à sua condição de
hipervulnerabilidade
, nos termos do Estatuto do Idoso, elemento que imporia uma análise qualificada da aflição sofrida diante da negativa.

Defende o prequestionamento explícito dos
arts
. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil,
arts
. 6º e 51 do CDC, e
arts
. 3º e 15 do Estatuto do Idoso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanada a contradição e as omissões apontadas, restabelecendo-se a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

A embargada, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O imbróglio jurídico originou-se da necessidade clínica de
Oilson
Firmiano de Souza, beneficiário do plano de saúde operado pela Unimed Cuiabá, diagnosticado com um quadro gravíssimo de osteoartrose avançada de quadril à esquerda, com evolução para artrodese biológica. A patologia, arrastada por décadas, resultou em grande lesão acetabular, causando ao paciente dor intensa, limitação funcional severa e dependência de cadeira de rodas para locomoção.

Diante da complexidade do caso, o médico assistente prescreveu uma artroplastia total de quadril, especificando a necessidade de materiais de alta performance (acetábulo de metal trabeculado e
liner

crosslinked
) para garantir a estabilidade da prótese e o sucesso da recuperação. Contudo, a operadora de saúde, embora tenha autorizado o ato cirúrgico, ofereceu negativa parcial quanto aos materiais, baseando-se em parecer de uma Junta Médica que divergiu da indicação assistencial, sustentando que materiais convencionais seriam suficientes por se tratar de cirurgia primária.

Inconformado com a restrição, o beneficiário ajuizou a ação originária perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá. Em sede de tutela de urgência, o juízo primevo determinou o custeio integral dos materiais. No mérito, a sentença confirmou a liminar e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, por considerar abusiva a substituição da soberania do médico assistente pelo critério da operadora.

Em sede de Apelação Cível, esta Primeira Câmara de Direito Privado manteve a obrigação de fazer (custeio dos materiais), mas, por unanimidade, reformou a sentença para excluir os danos morais, sob o fundamento de que a conduta da Unimed, pautada em divergência técnica interpretativa, configurava mero dissabor e inadimplemento contratual.

Em
Embargos de Declaração, o beneficiário — agora na condição de embargante — suscita omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
e ao sofrimento impingido pela demora e negativa da cobertura adequada. A operadora, em contrarrazões, defende a manutenção do julgado e a ausência de vícios que justifiquem a integração do acórdão.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De proêmio, impende registrar que os embargos de declaração
vinculam-se
à existência de vícios de clareza ou integração (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

No que tange à alegada contradição entre a "abusividade" da conduta e a ausência de dano moral, convém explicar que “a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

No presente caso, o v. acórdão foi incisivo e coerente. A abusividade reconhecida operou-se no plano estrito do direito obrigacional, sob a ótica da proteção consumerista à saúde. Todavia, a responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o que não se confunde com o mero descumprimento contratual decorrente de interpretação técnica.

Como bem assentado no acórdão embargado:

No caso em testilha, a negativa de cobertura não foi arbitrária ou desmotivada; pautou-se em divergência interpretativa técnica e em procedimento previsto em norma regulamentar (Junta Médica da ANS).

A conduta da operadora, embora considerada abusiva para fins de obrigação de fazer sob a ótica consumerista, não feriu a dignidade pessoal do autor de forma extraordinária. Não há nos autos prova de que a negativa tenha resultado em agravamento agudo do quadro de saúde ou em situação vexatória. Trata-se de descumprimento contratual decorrente de interpretação de cláusula e normas técnicas, o que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ, configura mero dissabor.

Portanto, não há paradoxo: a conduta foi considerada ilícita para fins de custeio (obrigação de fazer) por privilegiar a soberania do médico assistente, mas não configurou ato ilícito gerador de dano moral por estar calcada em dúvida técnica legítima, sem prova de agravamento agudo ou exposição a situação vexatória.

Quanto à alegada omissão sobre a condição de idoso do embargante, cumpre esclarecer que a vulnerabilidade — e até mesmo a
hipervulnerabilidade
— do consumidor é conceito jurídico que norteia a interpretação do contrato, mas não possui o condão de transmudar, de forma automática (in
re

ipsa
), todo e qualquer inadimplemento em dano moral.

O acórdão sopesou o contexto fático, reconhecendo a gravidade da patologia (osteoartrose avançada), mas concluiu que a discussão travada entre a operadora e o beneficiário
restringiu-se
à especificação de materiais (acetábulo trabeculado versus convencional). Não houve negativa do ato cirúrgico em si, nem desamparo em situação de urgência/emergência que colocasse em risco imediato a vida do paciente.

A "aflição" mencionada pelo embargante é ínsita à própria condição clínica preexistente e à expectativa de êxito do procedimento, não sendo possível imputar à operadora, que agiu amparada pelo rito da RN nº 424/2017 da ANS, a responsabilidade por um abalo extraordinário à dignidade que não restou sobejamente demonstrado nos autos.

O embargante invoca precedentes do STJ e clama por um
distinguishing
. Todavia, c
omo se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
f
actum

dabo

t
ibi

jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

O acórdão embargado utilizou como
ratio

decidendi
o entendimento mais recente e específico, inclusive de tribunais superiores, que veda a condenação automática por danos morais em casos de negativa fundada em dúvida técnica.

No que tange ao prequestionamento, é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Dessa forma, observa-se que o embargante busca tão somente a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026